Tribunal: CARF
Processo: 19675.000485/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.000485/2007-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.911 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSEPH WALTER BRAUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 09/03/2007 e
consignado no Auto de Infração (AI) - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício
2002 – valor total de R$ 998.455,53 – com fulcro em não comprovação da Área de Preservação
Permanente (APP) e Área de Utilização Limitada (AUL).
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2009, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso
voluntário em 04/01/2010, alegando, em apertada síntese, que o imóvel rural objeto do
lançamento, é, em sua totalidade, Área de Preservação Permanente (APP).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19675.000485/2007-10
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000485/2007-10

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 09/03/2007, com fulcro em não
comprovação da Área de Preservação Permanente (APP) e Área de Utilização Limitada (AUL).
Na espécie, o Recorrente apurou ITR devido no exercício 2002 no valor de R$
10,00, fato que, se comprovado o recolhimento antecipado, atrai a regra especial de decadência
prevista no art. 150, § 4o., do CTN, vez que o direito do Fisco constituir o lançamento exauriu-se
em 01/01/2007 e o lançamento só se aperfeiçoou em 09/03/2007.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o
efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe da ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na
DITR/2002, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual
pagamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital